Tribunal: TJMT
Processo: 1002642-28.2023.8.11.0005
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002642-28.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (RECORRENTE), DAVID AZULAY - CPF: 135.603.597-32 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), DINEIRE DE SOUZA ASSUNCAO - CPF: 593.865.251-00 (RECORRIDO), MAICON DOUGLAS DA SILVA CAJA - CPF: 046.794.391-57 (ADVOGADO), NATASHA SOUZA MOSSO - CPF: 061.791.631-46 (RECORRIDO), DAVID AZULAY - CPF: 135.603.597-32 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (RECORRIDO), DINEIRE DE SOUZA ASSUNCAO - CPF: 593.865.251-00 (RECORRENTE), MAICON DOUGLAS DA SILVA CAJA - CPF: 046.794.391-57 (ADVOGADO), NATASHA SOUZA MOSSO - CPF: 061.791.631-46 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento aos Recursos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: A fim de guardar relação com os fatos levados a julgamento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o quantum indenizatório deve ser reduzido para R$4.000,00 (quatro mil reais). DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO
S
INOMINADO
S
. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. UNIMED RIO. ABRANGÊNCIA NACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR EXCESSIVO.

REDUÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
PARCIALMENTE PROVIDOS.

1
.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de haver solidariedade entre as cooperativas do Complexo Unimed Brasil, com base na teoria da aparência. (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 852.868/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 2/5/2024.)

2.
Hipótese dos autos em que inexistem elementos que justifiquem a negativa de cobertura do plano contratado pela parte autora, cuja abrangência é nacional.

3
. A negativa de cobertura gera direito à indenização por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo usuário.

4
.
Redução do valor arbitrado a título de danos
morais

por
dissociação ao critério da razoabilidade.

5
. Recurso
s
conhecido
s
e
parcialmente providos
.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar as partes reclamadas ao reestabelecimento do plano de saúde e ao pagamento, solidário, de R$
8
.000,00 (
oito
mil
reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais,
ambas as partes recorrentes suscitam a
preliminar
de
ilegitimidade passiva
ad causam
.

No mérito,
a UNIMED RIO se insurge sob a tese de inexistência de ato ilícito, diante da negativa pela UNIMED CUIABÁ, enquanto está utiliza como fundamento a inexistência de relação contratual com a autora.

Contrarrazões pelo desprovimento d
e ambos os
recurso
s
.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002642-28.2023.8.11.0005

Polo Ativo

UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros

Polo Passivo

DINEIRE DE SOUZA ASSUNCAO e outros (3)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(
i
)
Ilegitimidade

passiva

ad

causam
.

A
jurisprudência

consolidada
do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido
de haver
solidariedade
entre as
cooperativas
do
Complexo
Unimed
Brasil
, com base
na

teoria
da
aparência
:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Fica

inviabilizado
o
conhecimento
de
tema

trazido

na

petição
de
recurso
especial, mas
não

debatido
e
decidido

nas

instâncias

ordinárias
,
porquanto

ausente
o
indispensável

prequestionamento
.

2. "A
preferência
do
magistrado

por

determinada

prova

está

inserida
no
âmbito
do
seu
livre
convencimento

motivado
.
Isso

porque

vigora
, no
direito
processual
pátrio
, o
sistema
de
persuasão

racional
,
adotado

pelo
Código de
Processo
Civil
nos

arts
. 130 e 131,
não

cabendo

compelir
o
magistrado

a

acolher
com
primazia

determinada

prova
,
em

detrimento
de
outras

pretendidas

pelas
partes, se pela
análise
das
provas

em

comunhão

estiver

convencido
da
verdade
dos
fatos
" (
AgRg
no
REsp
1.251.743/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/9/2014,
DJe
de 22/9/2014).

3. A
jurisprudência

desta
Corte Superior é
assente

em

reconhecer
a
legitimidade
das
unidades

cooperativas

ligadas
à UNIMED,
por

aplicação
da
teoria
da
aparência
.
Incidência
da
Súmula
83 do STJ.

4.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
.

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 852.868/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
22/4/2024,
DJe
de 2/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVA DE MÉDICOS. UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DA OPERADORA CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1.
Ação

cominatória
,
cumulada
com
indenização

por

danos

materiais
e
compensação

por

danos

morais
,
ajuizada

em

razão
de
negativa
de
custeio
de
procedimento

médico

prescrito
(
endoscopia
).

2. "Segundo a
orientação

jurisprudencial

deste
Tribunal Superior, o
Complexo
Unimed do
Brasil
e as
cooperativas
dele
integrantes
,
por

formarem
um
sistema

independente
entre
si
e que se
comunicam

por
regime de
intercâmbio
,
permitindo
o
atendimento
de
conveniados
de
uma

unidade

específica

em

outras

localidades
,
apesar
de se
tratar
de
entes

autônomos
,
estão

interligados
e se
apresentam

ao

consumidor

como

uma

única

marca
de
abrangência

nacional
,
existindo
,
desse
modo,
solidariedade
entre as
integrantes
" (
AgInt
no
AREsp
1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
16/03/2020,
DJe
20/03/2020).

3. A
recusa

indevida
/
injustificada
, pela
operadora
de plano de
saúde
,
em

autorizar
a
cobertura

financeira
de
tratamento

médico
a que
esteja
legal
ou

contratualmente

obrigada
,
enseja

reparação
a
título
de
dano
moral, pois,
na

hipótese
,
agravou
a
situação
de
aflição

psicológica
e de
angústia
no
espírito
do
beneficiário
.

. A
modificação
do valor da
indenização

por

danos

morais

somente
é
permitida

quando
a
quantia

estipulada
for
irrisória

ou

exagerada
, o que
não

está

caracterizado

neste

processo
.
Precedentes
.

5.
Agravo

interno
no
recurso
especial
não

provido
.

(STJ,
AgInt
no
REsp
n. 2.037.309/SP,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)

Desta feita, não há que se falar em ilegitimidade passiva d
e ne
nhuma das partes recorrentes, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

Presentes

os

pressupostos
de
admissibilidade

intrínsecos
e
extrínsecos
.

Em
síntese
, o
cerne
da
controvérsia

reside

na

ocorrência
[
ou

não
] de
falha

na

prestação
de
serviços
pela
s

parte
s

recorrente
s
ante a
negativa
de
atendimento
do plano de
saúde

contratado
pela
parte

autora
,
ora

recorrida
.

Eis
trechos
da
sentença

recorrida
:

Restou comprovado nos autos que as Requerentes possuem plano de saúde ativo junto à requerida Unimed Rio (ID 130419509), cujo plano possui amplitude nacional, bem como, que pagam as mensalidades sem atraso (ID 130419513), bem como, restou demonstrado ainda que foram impedidas de utilizar os serviços, sob o argumento que o intercâmbio entre a Unimed Rio e Unimed Mato Grosso estaria suspenso (
ID’s
130419510, 130419511, 130419515, 130419516, 130419517, 130419518, 130419522 e 130419524)

As requeridas não souberam explicar o real motivo para a recusa nos atendimentos, sendo certo que, havendo plano de saúde de amplitude nacional ativo, inexistindo débitos, impor ao consumidor o ônus por eventual descumprimento contratual por parte das administradoras do plano de saúde, não pode ser permitido.

[...]

De modo diverso, as Requerentes lograram demonstrar que são titular e dependente de plano de saúde da Requerida UNIMED RIO e que tiveram negado a realização de exames e atendimentos médicos em virtude da malfadada suspensão de intercâmbio entre a UNIMED RIO e a UNIMED CUIABÁ. Ainda, tentaram por diversas vezes a solução do problema na esfera administrativa (
ID’s
. 130419516, 130419517, 130419518, 130419522 e 130419524), sendo que somente receberam atendimento após a tutela antecipada concedida nos presentes autos.

Desta forma, patente o ilícito perpetrado pelas Requeridas ante a negativa do atendimento às Requerentes, ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
..

Por tais considerações a pretensão perseguida na inicial é de ser acolhida, não, contudo, na extensão almejada.

É certo que o dano moral é difícil de ser valorado, na medida em que afeta a honra das pessoas. Deve, assim, ser arbitrado valor que sirva de conforto a quem é ofendido, sem implicar em seu enriquecimento indevido, bem como incentive a alteração da conduta de quem ofende, sem redundar em sua falência.

No caso dos autos, além da negativa da realização de exames e consulta, as Requerentes tentaram resolver de forma administrativa a situação, tendo uma requerida imputado à outra a responsabilidade pelo não atendimento do plano, o que deverá ser sopesado
pra
fixação do quantum indenizatório.

Assim, diante das circunstâncias do caso concreto, bem como das condições financeiras das partes, entendo suficiente fixar o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, para cada Requerente.

Por todo exposto, proponho JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, para ratificar a tutela antecipada outrora deferida, bem como CONDENO
as Requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais em favor de cada uma Requerente, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação (Art. 405, CC) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Em que
pese
a
tese

recursal

adotada
pela
s

parte
s

recorrente
s
,
tenho
que
o julgamento do mérito não comporta reforma
.
Explico
.

Narra a
parte

autora

em

sua

inicial
que é
usuária
de plano de
saúde
junto à Unimed RIO, com
abrangência

nacional
, mas
teve

os

serviços

contratados

suspensos

em

razão
da
suspensão do intercâmbio entre as UNIMEDS RIO e
CUIABÁ.

Em
suas

razões

recursais
, a
s

parte
s

recorrente
s
se insurge
m
sob o
fundamento
de que
não há relação contratual (UNIMED CUIABA) e não há ilícito indenizável (UNIMED RIO) em razão da negativa ter partida da UNIMED CUIABA.

Todavia, a existência (ou não) da relação contratual é suplantada pelo reconhecimento da responsabilidade solidária pelas cooperativas do Complexo Unimed Brasil, conforme explicitad
o em sede de preliminar.

Via de consequência, a falha na prestação de serviço decorrente da negativa de atendimento oriunda da UNIMED CUIABÁ (id. 230975657, 230975659, 230975661, 230975662 e 230975662)
também abrange a UNIMED RIO.

Assim,
caracterizada
a
falha

na

prestação
de
serviços
pela
suspensão

não

justificada
do plano de
saúde
da
parte

recorrida
,
cuja

abrangência
é
nacional
,
e a consequente negativa de atendimentos e exames,
o que
enseja
o
dever
de
indenizar

pelos

danos

causados
.

Nesse
sentido
:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C DANO MORAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. AUTORA USUÁRIA DA UNIMED RIO DE JANEIRO. SISTEMA DE INTERCÂMBIO. SUSPENSÃO DA COBERTURA DE TRATAMENTO CONTRA O CANCÊR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

Rejeito
a
preliminar
e
ilegitimidade

passiva

suscitada
pela
requerida
,
isso

porque
,
segundo
o
entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, “(...) 1.2. A
jurisprudência

desta
Corte Superior é
assente

em

reconhecer
a
legitimidade
das
unidades

cooperativas

ligadas
à UNIMED,
por

aplicação
da
teoria
da
aparência
.
Incidência
da
Súmula
83 do STJ. 2.
Agravo

interno

desprovido
. (
AgInt
no
AREsp

no
1.910.158/RO, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 29/11/2021)”.

A
suspensão
do
tratamento
contra o
câncer

efetuado
pela
recorrida
se
revela

abusivo
e
configura

falha

na

prestação
do
serviço
, visto que o plano de
saúde

possui

abrangência

nacional
e
está

ela

totalmente

adimplente
com a
sua

obrigação
. Nesse
sentido
:
Não
se
revela

razoável
que
a
Agravante,
em

dia
com
suas

mensalidades
,
seja

penalizada
e
privada
de usar a rede
disponível

neste
Estado de Mato Grosso
por

inadimplência
da Unimed-Rio no
pagamento
dos
serviços
de
intercâmbio

na
rede
estadual
,
mormente

quando
o
contrato
de plano de
saúde

firmado

possui

cobertura

nacional
.” (N.U 1018292-33.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
16/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023)

Com
relação

ao
valor
indenizatório
à
título
de
dano
moral, ser
mantida
, pois se
mostra

adequada

ao

caso

concreto
,
está

em

conformidade
com
os

parâmetros
da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
,
servindo
para
compensar
a
recorrida

pelos

transtornos

sofridos
,
sem

lhe

causar

enriquecimento

ilícito
.

(TJ-MT, N.U 1037676-76.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
24/06/2024,
Publicado
no DJE 27/06/2024)

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - PLANO DE SAÚDE COLETIVO – AUTOR USUÁRIO DA UNIMED RIO DE JANEIRO – SISTEMA DE INTERCÂMBIO – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBRIGAÇÃO DE RESTABELECER OS SERVIÇOS – RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Rejeito
a
preliminar
e
ilegitimidade

passiva

suscitada
pela
requerida
,
isso

porque
,
segundo
o
entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, “o
Complexo
Unimed do
Brasil
e as
cooperativas
dele
integrantes
,
por

formarem
um
sistema

independente
entre
si
e que se
comunicam

por
regime de
intercâmbio
,
permitindo
o
atendimento
de
conveniados
de
uma

unidade

específica

em

outras

localidades
,
apesar
de se
tratar
de
entes

autônomos
,
estão

interligados
e se
apresentam

ao

consumidor

como

uma

única

marca
de
abrangência

nacional
,
existindo
,
desse
modo,
solidariedade
entre as
integrantes
".

2.
Cabia
a
requerida

comprovar
que
o

contrato

entabulado
entre as partes
expressamente

prevê

a

exclusão
de
cobertura
do
procedimento

solicitado
,
nos

termos
do art. 373,
inciso
II, do CPC.

3. A
negativa
de
cobertura

configura

falha

na

prestação
do
serviço
e
esta

falha
,
nos

termos
do
artigo
14, caput e § 3o, da Lei
n.o
8.078/90,
enseja
a
responsabilização

objetiva

pelos

danos

causados
.

4. Com
relação

ao
valor
indenizatório
à
título
de
danos

morais
,
tenho
que a
quantia

arbitrada

na

sentença

deve
ser
mantida
, pois se
mostra

adequada

ao

caso

concreto
,
estando

em

conformidade
com
os

parâmetros
da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
,
servindo
para
compensar
o
recorrido

pelos

transtornos

sofridos
,
sem

lhe

causar

enriquecimento

ilícito
.

.
Comprovada
a
indevida

suspensão
dos
atendimentos
,
deve
ser
acolhido
o
pedido
de
restabelecimento
do plano.

6.
Recurso
da
requerida

conhecido
e
não

provido
.
Recurso
do
autor

conhecido
e
provido
.

(TJ-MT, N.U 1034623-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
28/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024)

RECURSOS INOMINADOS – PLANO DE SAÚDE – AUTORA DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DE ESÔFAGO – INTERRUPÇÃO NO TRATAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS COPERATIVAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Cuiabá (MT), 04 de
março
de 2024.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

(TJ-MT, N.U 1035291-58.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/03/2024,
Publicado
no DJE 08/03/2024)

Quanto
aos

danos

morais
, o
reconhecimento
se funda
na

suspensão

injustificada
dos
serviços
, o que
impôs
a
necessidade
de
ingressar

judicialmente
para reaver a
funcionalidade
do plano de
saúde

devidamente

contratado
.

O
cotejo
das
circunstâncias

fático-probatórias

outrora

alinhavadas
é
apto
a
reconhecer
que a
conduta
da
operadora

ultrapassa

a

esfera
patrimonial e
atinge

os

direitos
da
personalidade
, pois
ostenta

potencial

ofensivo

diretamente
à
higidez

físico-psicológica
da
parte

consumidora-usuária
.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação

pelos

danos

morais
,
deve
-se
atender
a
uma

dupla

finalidade
:
reparação
e
repressão
.
Portanto
,
há
que se
observar
a
capacidade

econômica
do
atingido
, mas
também
a do
ofensor
, com vistas
a

evitar
o
enriquecimento

injustificado
, mas
também

garantir
o
viés

pedagógico
da
medida
,
desestimulando
-se a
repetição
do
ato

ilícito
.

Todavia, a quantia arbitrada pelo juízo
a quo
não atende os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, o que enseja sua redução de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, para cada autor,
para R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
REJEITO
a preliminar arguida e, no mérito,
D
OU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e reduzir o valor da condenação em danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios em razão do resultado.

É
como

voto
.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024